Tribunal: TJDFT
Processo: 0727944-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19. PRISÃO MANTIDA.

1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.

3. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade.

4. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito.

5. Segundo entendimento do STJ, ainda que haja a necessidade do reexame da manutenção da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tem-se que não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na reapreciação não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão.

6. Ordem denegada.